Tribunal: TJPA
Processo: 0807443-70.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ABSTENÇÃO DE ENVIO DE MENSAGENS OU TELEFONEMAS, ASSIM COMO FAZER USO DE QUALQUER DADO QUE TENHA ADQUIRIDO EM DESACORDO COM A LGPD, E QUE DELETASSE OS DADOS DA AUTORA, ORA AGRAVADA, DE SEUS SISTEMAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELO AGRAVANTE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO QUE NÃO SE REVESTE DE IRREVERSIBILIDADE – PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO – FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR QUE SE ENCONTRA DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Decisão agravada que determinou ao recorrente/ora agravante que cessasse imediatamente descontos no benefício previdenciário da requerida/ora agravada, no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), bem como se abstivesse de enviar quaisquer mensagens ou realizar quaisquer telefonemas à autora, assim como fazer uso de qualquer dado que tenha adquirido em desacordo com a LGPD, e que deletasse seus dados de seus sistemas até julgamento da ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. Analisando detidamente os autos, observa-se que a ora agravada ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito com de Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência, em razão de estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário pelo Banco, ora recorrente, sob a forma de empréstimo, que diz desconhecer. 3. Em sua peça recursal, afirma o agravante a existência nos autos dos elementos que evidenciam a probabilidade de seu direito, bem como a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual faz jus ao deferimento a tutela de urgência para suspensão dos efeitos da decisão ora combatida. 4. Destarte, ao contrário do que sustenta o agravante, verifico a presença do periculum in mora inverso, tendo em vista que seria muito mais gravoso para a agravada a reforma da decisão ora vergastada, pois, esta, continuaria sofrendo descontos supostamente indevidos em seu benéfico previdenciário, do qual necessita dos recursos financeiros para sobreviver e, sua redução implicaria na diminuição do seu poder aquisitivo, o que acarretaria prejuízo em seu sustento e na qualidade de vida. 5. Ademais, conforme disposição contida no artigo 300, § 3º, do CPC “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, o que não ocorre no caso em questão, considerando que, caso o Juízo de origem entenda pela improcedência da demanda ajuizada pela autora, ora agravada, a instituição financeira, ora recorrente, poderá voltar a realizar os descontos no benefício previdenciário da agravada. 6. Quanto à fixação de multa por descumprimento da ordem liminar, observa-se que art. 497 do CPC prevê a possibilidade de o Juiz impor multa diária ao réu, para que cumpra com sua obrigação. O valor fixado de R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao valor de R$10.000,00), mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade. 7. Outrossim, a natureza das astreintes é meramente coercitiva e, não há que se falar em execução da multa fixada, uma vez cumprida pela parte do demandado/ora agravante, a obrigação imposta pelo Juízo de origem. 8. Manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem. 9. Recurso conhecido e IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante BANCO BMG S.A e agravada MARIA ALMEIDA PIRES. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém/PA, 21 de setembro de 2021. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807443-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA ALMEIDA PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ABSTENÇÃO DE ENVIO DE MENSAGENS OU TELEFONEMAS, ASSIM COMO FAZER USO DE QUALQUER DADO QUE TENHA ADQUIRIDO EM DESACORDO COM A LGPD, E QUE DELETASSE OS DADOS DA AUTORA, ORA AGRAVADA, DE SEUS SISTEMAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELO AGRAVANTE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO QUE NÃO SE REVESTE DE IRREVERSIBILIDADE ­– PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO – FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR QUE SE ENCONTRA DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Decisão agravada que determinou ao recorrente/ora agravante que cessasse imediatamente descontos no benefício previdenciário da requerida/ora agravada, no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), bem como se abstivesse de enviar quaisquer mensagens ou realizar quaisquer telefonemas à autora, assim como fazer uso de qualquer dado que tenha adquirido em desacordo com a LGPD, e que deletasse seus dados de seus sistemas até julgamento da ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Analisando detidamente os autos, observa-se que a ora agravada ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito com de Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência
, em razão de estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário pelo Banco, ora recorrente, sob a forma de empréstimo, que diz desconhecer.

3. Em sua peça recursal, afirma o agravante a existência nos autos dos elementos que evidenciam a probabilidade de seu direito, bem como a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual faz jus ao deferimento a tutela de urgência para suspensão dos efeitos da decisão ora combatida.

4. Destarte, ao contrário do que sustenta o agravante, verifico a presença
do periculum in mora
inverso, tendo em vista que seria muito mais gravoso para a agravada a reforma da decisão ora vergastada, pois, esta, continuaria sofrendo descontos supostamente indevidos em seu benéfico previdenciário, do qual necessita
dos recursos financeiros para sobreviver e, sua redução implicaria na diminuição do seu poder aquisitivo, o que acarretaria prejuízo em seu sustento e na qualidade de vida.

5. Ademais, conforme disposição contida no artigo 300, § 3º, do CPC
“
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, o que não ocorre no caso em questão, considerando que, caso o Juízo de origem entenda pela improcedência da demanda ajuizada pela autora, ora agravada, a instituição financeira, ora recorrente, poderá voltar a realizar os descontos no benefício previdenciário da agravada.

6. Quanto à fixação de multa por descumprimento da ordem liminar, observa-se que art. 497 do CPC prevê a possibilidade de o Juiz impor multa diária ao réu, para que cumpra com sua obrigação. O valor fixado de R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao valor de R$10.000,00), mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade.

7. Outrossim, a natureza das astreintes é meramente coercitiva e, não há que se falar em execução da multa fixada, uma vez cumprida pela parte do demandado/ora agravante, a obrigação imposta pelo Juízo de origem.

8. Manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem.

9.
Recurso conhecido e
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
BANCO BMG S.A

e agravada
MARIA ALMEIDA PIRES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 21 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807443-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A

AGRAVADA:
MARIA ALMEIDA PIRES

RELATORA: Desª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO BMG SA
., inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Parauapebas/PA que, nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência (processo nº

0805960-79.2021.8.14.0040), deferiu a antecipação de tutela, requerida na inicial pela autora
MARIA ALMEIDA PIRES
, ora agravada.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“POSTO ISTO, DEFIRO A TUTELA pleiteada para determinar que o requerido cesse imediatamente descontos no benefício previdenciário da requerente, benefício núm.170.364.847-9, com data de inclusão em 04/02/2017, com contrato sob o n.12485416, no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), com pagamento mínimo de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), bem como abstenha de enviar quaisquer mensagens ou realizar quaisquer telefonemas à Autora, assim como fazer uso de qualquer dado que tenha adquirido em desacordo com a LGPD, e que delete os dados da Autora de seus sistemas até julgamento da ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Alega que não procede a pretensão da parte agravada na suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, uma vez que não cometeu qualquer irregularidade, agindo tão somente de acordo com o contrato firmado entre as partes.

Afirma que em nenhum momento impôs a agravada que assinasse o contrato, pelo contrário, assinou conforme sua declaração de vontade, com a finalidade da aquisição de valores para utilização pessoal.

Assevera que a agravada efetuou junto ao banco recorrente operação para obter o cartão de crédito BMG CARD Nº 5259140793486713 vinculado a conta de nº 3439709 com reserva de margem consignável (RMC), oportunidade em autorizou o desconto em folha, ficando ciente de todas as cláusulas contratuais no momento da assinatura do contrato, tendo inclusive recebido cópia do contrato, com as descrições das parcelas a serem pagas., portanto, não pode alegar desconhecimento de suas obrigações contratuais.

Sustenta que, visando formar um cadastro seguro e minimizar as suas perdas quanto ao alto índice de inadimplência e golpes praticados por estelionatários, é extremamente diligente no ato da conferência da identidade e idoneidade de seus clientes para a aprovação do cadastro.

Assevera que atualmente é comum à prática utilizada por alguns falsos contratantes, que realizam contratos com as instituições financeiras, e logo em seguida, ingressam com ações judiciais objetivando inibir as obrigações convencionadas, com a simples alegação de que não leram o conteúdo do contrato, ou que o contrato é de adesão ou que foram vítimas de fraude.

Sustenta ser desnecessário o arbitramento de multa quando não estiver nos autos comprovação de descumprimento do comando judicial por parte do demandado/ora agravante, sendo, portanto, a decisão ora combatida contrária ao entendimento da jurisprudência pátria.

Aduz o agravante a existência nos autos dos elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito, bem como a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual faz jus ao deferimento da tutela de urgência para suspensão dos efeitos da decisão ora combatida.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão ora vergastada e, no mérito, provimento ao presente recurso para reformar a decisão ora agravada, em sua integralidade, uma vez que fora proferida em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante, e caso não seja este o entendimento, requer alternativamente, a redução da multa fixada.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito, conforme Id nº 5759287.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (Id. 5788876).

Em sede de contrarrazões (Id. 6039996), pugna a agravada pelo desprovimento do presente recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Justiça deixou de exarar parecer deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (Id. 6059477).

É o Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do indeferimento da tutela antecipada requerida pelo autor/ora agravante, sendo vedado a este Juízo “
ad quem
”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (Id. 26452621 – Autos originários),
in verbis
:

“Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Tratam os autos de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ajuizada por MARIA ALMEIDA PIRES em desfavor BANCO BMG S.A., ambos qualificados nos autos.

Alega a requerente que percebe benefício previdenciário, tendo notado descontos de valores a título de empréstimo RMC (cartão de crédito consignado), supostamente contraído no benefício núm.170.364.847-9, com data de inclusão em 04/02/2017, com contrato sob o n.12485416, no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), com pagamento mínimo de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), sem informações adicionais, afirmando que jamais efetuou tal contratação.

Em sede de tutela antecipada, pede que o requerido suspenda imediatamente os descontos do empréstimo indevido no seu benefício, em virtude de sua ilicitude, para que seja proibida à Ré, de enviar quaisquer mensagens ou realizar quaisquer telefonemas à Autora, bem como fazer uso de qualquer dado que tenha adquirido em desacordo com a LGPD, e que delete os dados da Autora de seus sistemas, assinalando prazo para que o demandado cumpra a determinação judicial, sob pena de multa a ser arbitrada.

Juntou procuração e documentos para a propositura da ação.

Era o que cabia relatar. DECIDO.

Preliminarmente, O Código de Defesa do Consumidor traz a inovação da INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, conforme estatui o art. 6º, VIII do CDC, in verbis:

“VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. ”

No caso em apreço, verificando a situação do autor e com base na relação consumerista, APLICO a inversão do ônus da prova.

Conforme dispõe o art. 300, caput do CPC, in verbis:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Os requisitos da Tutela Antecipada de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, enxergo preenchidos, pelos argumentos demonstrados.

Quanto a probabilidade do direito, com base nas alegações e as provas juntadas aos autos, enxergo a plausibilidade das alegações, conforme a prova acostada nos autos, que mostram a veracidade dos descontos.

Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vislumbro lesividade ao autor, vez que se trata de uma pessoa que recebe benefício previdenciário e os descontos podem prejudicar sua economia mensal.

POSTO ISTO, DEFIRO A TUTELA pleiteada para determinar que o requerido cesse imediatamente descontos no benefício previdenciário da requerente, benefício núm.170.364.847-9, com data de inclusão em 04/02/2017, com contrato sob o n.12485416, no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), com pagamento mínimo de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), bem como abstenha de enviar quaisquer mensagens ou realizar quaisquer telefonemas à Autora, assim como fazer uso de qualquer dado que tenha adquirido em desacordo com a LGPD, e que delete os dados da Autora de seus sistemas até julgamento da ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais
).

Considerando os efeitos trazidos pelo surto do COVID-19 e havendo, por ora, grande incerteza quanto ao período de duração da pandemia, delibero, neste ato, pela não designação de audiência de conciliação/mediação, uma vez que a determinação do ato, neste momento, poderá trazer ainda mais entraves ao processo e a própria pauta judicial, podendo ser tentada tal medida nas demais fases do processo.

Cite-se o requerido, por AR, para contestar o pedido inicial, no prazo legal de 15(dias), sob pena de revelia ou confissão ficta.

Intime-se a parte autora, por seu patrono, da presente decisão.

ESTE INSTRUMENTO SERVE COMO MANDADO/OFÍCIO
.

Parauapebas (PA), 12 de julho de 2021.

PRISCILA MAMEDE MOUSINHO

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

A controvérsia a ser solucionada nesta instância revisora consiste em verificar o acerto ou o suposto desacerto da decisão do Juízo primevo que
determinou ao recorrente/ora agravante que cessasse imediatamente descontos no benefício previdenciário da requerida/ora agravada, no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), bem como se abstivesse de enviar quaisquer mensagens ou realizar quaisquer telefonemas à autora, assim como fazer uso de qualquer dado que tenha adquirido em desacordo com a LGPD, e que deletasse seus dados de seus sistemas até julgamento da ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pretende a parte agravante, com o presente recurso, a reforma da decisão ora vergastada, sob o fundamento
de que
em nenhum momento impôs a agravada que assinasse o contrato, pelo contrário, assinou conforme sua declaração de vontade, com a finalidade da aquisição de valores para utilização pessoal, bem como afirma ser desnecessário o arbitramento de multa quando não estiver nos autos comprovação de descumprimento do comando judicial por parte do demandado/ora agravante, sendo, portanto, a decisão ora combatida contrária o entendimento da jurisprudência pátria.

É cediço que, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do CPC.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a ora agravada ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito com de Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência
, em razão de estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário pelo Banco ora recorrente, sob a forma de empréstimo, que diz desconhecer.

Em sua peça recursal, afirma o agravante a existência nos autos dos elementos que evidenciam a probabilidade de seu direito, bem como a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual faz jus ao deferimento a tutela de urgência para suspensão dos efeitos da decisão ora combatida.

Destarte, ao contrário do que sustenta o agravante, verifico a presença
do periculum in mora
inverso, tendo em vista que seria muito mais gravoso para a agravada a reforma da decisão ora vergastada, pois, esta, continuaria sofrendo descontos supostamente indevidos em seu benéfico previdenciário, do qual necessita
dos recursos financeiros para sobreviver e, sua redução implicaria na diminuição do seu poder aquisitivo, o que acarretaria prejuízo em seu sustento e na qualidade de vida.

Ademais, conforme disposição contida no artigo 300, § 3º, do CPC
“
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, o que não ocorre no caso em questão, considerando que, caso o Juízo de origem entenda pela improcedência da demanda ajuizada pela autora, ora agravada, a instituição financeira, ora recorrente, poderá voltar a realizar os descontos no benefício previdenciário da ora agravada.

Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO INDÉBITO. O MAGISTRADO DETERMINOU A SUSPENSÃO DE QUALQUER COBRANÇA RELACIONADA AO DÉBITO DISCUTIDO; PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA A RETIRADA DO NOME DA AGRAVADA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES; MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$3.000,00 (TRES MIL REAIS). DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO CELEBRADO
. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO
. AS MULTAS SÃO ARBITRADAS PARA GARANTIR A EFETIVAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

(2018.01977428-04, 190.052, Rel.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-15, publicado em 2018-05-17). (Negritou-se)

No que se reporta a alegação de desnecessidade de aplicação das astreintes,
não existe qualquer impedimento para que seja fixada
multa para o cumprimento de decisão judicial,
pois a sua finalidade é a garantia da efetivação das determinações judiciais, bem assim, o valor fixado de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade, não havendo que se falar em minoração.

Vejamos o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINOU A RETIRADA DO NOME DA AGRAVADA DO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO MANTIDO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Evidenciada a ilicitude da conduta do banco Agravante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de se abster de realizar descontos no benefício em questão. 2.Os descontos indevidos na conta vinculada ao benefício previdenciário da autora, também motivou a fixação de multa por descumprimento da ordem liminar, prevista no CPC, art. 497. 3.
O valor fixado de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada desconto indevido, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade
. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (Tje/PA. Agravo nº0000847-45.2017.8.14.0000. Relator: Des. Edinea Oliveira Tavares. Julgado em: 27/03/2018).” (Negritou-se).

“
AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO E FRAUDE À CONTA CORRENTE - CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA - DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA ANUÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - MANUTENÇÃO DA LIMINAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Em que pese a responsabilidade do banco agravante seja objetiva, no presente caso, para o deferimento da tutela de urgência requerida, mostra-se necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sendo assim, a liminar não pode ser deferida à base de simples alegações ou suspeitas, deve apoiar-se em prova preexistente, clara, evidente e portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável. 2-In casu, a própria documentação trazida pelo banco recorrente (fls. 71-122), ratificada pelos documentos juntados pelo agravado (fls. 223-274), demonstram a existência de fortes indícios de que as compras, empréstimos e transações realizadas em nome do autor, ora recorrido, são decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. 3-Conforme se depreende do Boletim de Ocorrência Policial (fls. 55), bem como dos extratos bancários (fls. 257-262) e fatura de cartão de crédito (fls. 240-242), no período questionado pelo agravado, isto é, entre o dia 07/12/2015 a 10/12/2015, fora realizado saques que somam R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), empréstimos que somam mais de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) e compras no cartão de crédito que totalizam mais 30.000,00 (trinta mil reais), transações que fogem, primeiramente, da realidade econômico-financeira do recorrido, que é professor aposentado da Universidade Federal do Pará, e que, não se mostram condizentes com períodos anteriores à alegada fraude, no qual a fatura do cartão de crédito do agravado, somava, por exemplo, a importância de mais ou menos R$ 3.000,00 (três mil reais) (fls. 249-250). (...) 8- No que concerne a fixação de astreintes, observa-se que art. 497 do CPC prevê a possibilidade do Juiz impor multa diária ao réu, para que este cumpra com sua obrigação, independentemente do requerimento do autor. A intenção é de que a sanção de caráter econômico, influencie no ânimo do devedor para que este cumpra a prestação que lhe foi imposta. 9-
No presente caso, o valor fixado de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), se mostra dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade, principalmente considerando o porte econômico do banco agravante
. 10- Portanto, a decisão interlocutória ora combatida, não merece reparos, devendo ser mantida integralmente, diante da presença dos requisitos ensejadores para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. 11- Recurso conhecido e improvido. (2017.02950210-49 TJEPA, 177.971, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11.07.2017, Publicado em 14.07.2017).” (Negritou-se).

Ademais, a natureza das astreintes é meramente coercitiva e, não há que se falar em execução da multa fixada, uma vez cumprida pela parte do demandado/ora agravante, a obrigação imposta pelo Juízo de origem.

Com tais considerações, firmo entendimento de que a decisão atacada deve ser mantida, uma vez que se reveste dos requisitos legais e observa a jurisprudência temática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento, porem
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora combatia em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 21 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/09/2021